Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707798-42.2023.8.07.0018 RECORRENTES: PAULO VICTOR DE SOUZA MATTE, E. G. D. C. M., SYLVIA HELENA SOARES MATTE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE CRIANÇA EM CRECHE CONVENIADA AO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO EM PORTA. DEFORMIDADE E DEBILIDADE PARCIAL DE 4o DEDO DA MÃO ESQUERDA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS PAIS DA CRIANÇA. QUANTUM REDUZIDO. AFASTADO EM RELAÇÃO AO IRMÃO. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à procedência parcial dos pedidos autorais. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício, recurso parcialmente conhecido. 3. O art. 37, § 6o, Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, bastando a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo, e do nexo de causalidade entre um e outro para que se possa reconhecer o dever de indenizar. 3.1. Na espécie, caracterizada a omissão relevante e específica do Poder Público e da instituição conveniada: proteção de zinco fixada em porta de sala de aula (berçário) e saída da monitora no momento dos fatos, ao final da atividade escolar, o que propiciou o evento danoso, do que decorreu o fato (acidente em sala de aula), causa direta do dano (lesões na criança, com necessidade de intervenção cirúrgica em dedo da mão esquerda). E disto decorre o dever de indenizar corretamente definido em sentença. 4. Reduzido o valor dos danos morais e estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais); quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 5. “1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. ( ).” (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). 5.1. Hipótese em que a lesão causada na vítima configura violação por ricochete aos direitos da personalidade dos genitores, não vislumbrada sua extensão ao irmão, com 14 anos à época dos fatos. 5.2. Quantum reduzido para melhor adequar ao caso concreto e ao que comumente fixado por esta Corte, afastada a indenização em relação ao irmão. 6. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso do INSTITUTO VITÓRIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. 8. Recurso dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 11, 12 e 186, todos do Código Civil, pugnando pela manutenção da condenação em indenização por danos morais reflexos. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 11, 12 e 186, todos do Código Civil, e 389 do CPC, porquanto a análise da tese recursal (ocorrência de danos morais reflexos) demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030